Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-45.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704416-45.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, EDUARDO ORIENTE DE OLIVIO CHIODA EMBARGADO: EDUARDO ORIENTE DE OLIVIO CHIODA, CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR